Tribunal: CARF
Processo: 15586.001998/2010-83
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: CLEBER FERREIRA NUNES LEITE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
As empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão de obra, inclusive em regime de trabalho temporário, estão obrigadas a reter 11% (onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços, e recolher, em nome das prestadoras, como previsto no art. 31, caput, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.711/98, combinado com o art. 219 do RPS.

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
15586.001998/2010-83
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.684 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
3 de fevereiro de 2021
Recorrente
CIA DE MELHORAMENTOS E DESENVOLVIMENTO URBANO
GUARAPARI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Período de apuração: 01/01/2006 a 31/12/2007
RETENÇÃO DE 11% SOBRE O VALOR DA NOTA FISCAL DE
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS
As empresas contratantes de serviços executados mediante cessão de mão de
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, estão obrigadas a reter 11%
(onze por cento) do valor bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de
serviços, e recolher, em nome das prestadoras, como previsto no art. 31,
“caput”, da Lei no 8.212/91, com a redação da Lei no 9.711/98, combinado com
o art. 219 do RPS.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Cesar Macedo
Pessoa, Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Monica Renata Mello
Ferreira Stoll (suplente convocada), Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle,
Sheila Aires Cartaxo Gomes (Presidente). Ausente o conselheiro Joao Mauricio Vital.
Relatório
Por bem descrever a situação, adota-se e transcreve-se o relatório do acórdão
recorrido:
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 15586.001998/2010-83
Fl. 389
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001998/2010-83

Trata-se de crédito tributário lançado pela fiscalização, referente às diferenças apuradas
nos valores que deveriam ser retidos e recolhidos pela empresa, relativos a serviços
contratados mediante cessão de mão-de-obra com as empresas discriminadas no
Relatório Fiscal e que, na forma do art. 31 da Lei 8212/91, na redação da Lei 9.711/98,
devem corresponder a 11% do valor bruto das respectivas notas fiscais, faturas ou
recibos.
2. No citado relatório fiscal, informa a autoridade fiscal que a base de cálculo foi
apurada por competência e por prestador de serviço, conforme discriminado no
Relatório de Lançamentos anexo e os seguintes elementos:
• Contratos, notas fiscais de serviços e boletins de medição;
• Registros contábeis apresentados em arquivos digitais;
• Comprovantes de recolhimento de contribuições previdenciárias e outros elementos
devidamente analisados no decorrer da ação fiscal.
3. Em observância ao princípio da retroatividade benigna, consubstanciado no art. 106,
II, alínea “c” do CTN, foi procedida a comparação entre as penalidades previstas na Lei
8.212/91, para fatos geradores anteriores à vigência da MP 449, de 04/12/2008,
posteriormente convertida na Lei 11.941/2009, com as atuais, concluindo-se pela
aplicação da legislação anterior à edição da MP 449/2008.
Da Impugnação
4. Notificada pessoalmente do lançamento, em 29/12/2010, apresenta o sujeito passivo
sua resistência, às fls. 208/217, com os seguintes argumentos, em ergastulada síntese;
4.1. Deve o auto ser cancelado, tais serviços enquadram-se na hipótese de dispensa de
retenção e a lavratura deu-se em desacordo com os Arts. 149 e 150 da IN SRP 03/2005.
Os valores dos materiais foram devidamente especificados nas notas fiscais.
4.2. Remete à IN INSS/DC 71/02 (Art. 119, II e III) e afirma que os serviços estão
dispensados da retenção.
4.3. Nestes temos não há que se falar em obrigação acessória da empresa tomadora de
serviços, ora recorrente, na retenção de 11% sobre o valor bruto das notas fiscais eis que
se enquadram os objetos dos contratos acima citados nas hipóteses de dispensa de
retenção. Os serviços são de empreitada global.
A DRJ considerou a impugnação improcedente e manteve o crédito tributário.
Inconformada, a empresa apresentou recurso voluntario com as mesmas alegações
apresentadas da impugnação, informado que a apuração da base de cálculo não obedeceu no
artigo 149 da IN SPR 03/2005.
É o relatório

Voto
Conselheiro Cleber Ferreira Nunes Leite, Relator.
O recurso é tempestivo e atende aos demais requisitos de admissibilidade
Fl. 390
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001998/2010-83

Tendo em vista que são coincidentes as alegações oferecidas quando da
impugnação com as do recurso ,e, por concordância, adota-se e transcreve-se o voto exarado no
acórdão recorrido:
6. Em primeiro plano, devemos destacar a regra-matriz do dever jurídico tributário
material ora guerreado, na forma que vigia à época das competências lançadas:
Art. 31. A empresa contratante de serviços executados mediante cessão de mão-de-
obra, inclusive em regime de trabalho temporário, deverá reter onze por cento do valor
bruto da nota fiscal ou fatura de prestação de serviços e recolher a importância retida até
o dia dois do mês subsequente ao da emissão da respectiva nota fiscal ou fatura, em
nome da empresa cedente da mão-de-obra, observado o disposto no § 5o do art. 33.
(Redação dada pela Lei no 9.711, de 1998).
6.1. Quanto à dispensa de retenção, não cabe dar guarida à alegação do causídico, eis
que estava em vigor, quando do período lançado, a IN SRP 03/2005, que assim
preconizava:
Art. 148. A contratante fica dispensada de efetuar a retenção e a contratada de registrar
o destaque da retenção na nota fiscal, na fatura ou no recibo, quando:
I - o valor correspondente a onze por cento dos serviços contidos em cada nota fiscal,
fatura ou recibo de prestação de serviços for inferior ao limite mínimo estabelecido pela
SRP para recolhimento em documento de arrecadação;
II - a contratada não possuir empregados, o serviço for prestado pessoalmente pelo
titular ou sócio e o seu faturamento do mês anterior for igual ou inferior a duas vezes o
limite máximo do salário de contribuição, cumulativamente;
III - a contratação envolver somente serviços profissionais relativos ao exercício de
profissão regulamentada por legislação federal, ou serviços de treinamento e ensino
definidos no inciso X do art. 146, desde que prestados pessoalmente pelos sócios, sem o
concurso de empregados ou outros contribuintes individuais.
§ 1o Para comprovação dos requisitos previstos no inciso II do caput, a contratada
apresentará à tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da
lei, de que não possui empregados e o seu faturamento no mês anterior foi igual ou
inferior a duas vezes o limite máximo do salário de contribuição.
§ 2o Para comprovação dos requisitos previstos no inciso III do caput, a contratada
apresentará à tomadora declaração assinada por seu representante legal, sob as penas da
lei, de que o serviço foi prestado por sócio da empresa, no exercício de profissão
regulamentada, ou, se for o caso, profissional da área de treinamento e ensino, e sem o
concurso de empregados ou contribuintes individuais ou consignará o fato na nota
fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços.
§ 3o Para fins do disposto no inciso III do caput, são serviços profissionais
regulamentados pela legislação federal, dentre outros, os prestados por administradores,
advogados, aeronautas, aeroviários, agenciadores de propaganda, agrônomos,
arquitetos, arquivistas, assistentes sociais, atuários, auxiliares de laboratório,
bibliotecários, biólogos, biomédicos, cirurgiões dentistas, contabilistas, economistas
domésticos, economistas, enfermeiros, engenheiros, estatísticos, farmacêuticos,
fisioterapeutas, terapeutas ocupacionais, fonoaudiólogos, geógrafos, geólogos, guias de
turismo, jornalistas profissionais, leiloeiros rurais, leiloeiros, massagistas, médicos,
meteorologistas, nutricionistas, psicólogos, publicitários, químicos, radialistas,
secretárias, taquígrafos, técnicos de arquivos, técnicos em biblioteconomia, técnicos em
radiologia e tecnólogos.
Fl. 391
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001998/2010-83

6.2. As hipóteses apresentadas nos autos não se subsumem ao normativo acima. Além
disto, é de se revelar que a IN 71/02 não tem aplicação a este lançamento, eis que
erigido sob a égide da IN SRP 03/2005, forte no Art. 144 do Código Tributário
Nacional:
Art. 144. O lançamento reporta-se à data da ocorrência do fato gerador da obrigação e
rege-se pela lei então vigente, ainda que posteriormente modificada ou revogada.
6.3. Observemos a redação dos Arts. 149 e 150 da IN SRP 03/2005, usada em socorro
pelo patrono:
Apuração da Base de Cálculo da Retenção
Art. 149. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, fornecidos pela contratada, discriminados no contrato e na
nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de serviços, não integram a base de
cálculo da retenção, desde que comprovados. (...)
§ 3o Considera-se discriminação no contrato os valores nele consignados, relativos ao
material ou equipamentos, ou os previstos em planilha à parte, desde que esta seja parte
integrante do contrato mediante cláusula nele expressa.
Art. 150. Os valores de materiais ou de equipamentos, próprios ou de terceiros, exceto
os equipamentos manuais, cujo fornecimento pela contratada esteja apenas previsto em
contrato, desde que discriminados na nota fiscal, na fatura ou no recibo de prestação de
serviços, não integram a base de cálculo da retenção, devendo o valor desta
corresponder no mínimo a:
(...)
§ 1o Se a utilização de equipamento for inerente à execução dos serviços contratados,
mas não estiver prevista em contrato, a base de cálculo da retenção corresponderá, no
mínimo, a cinquenta por cento do valor bruto da nota fiscal, da fatura ou do recibo de
prestação de serviços, desde que haja a discriminação de valores nestes documentos,
observando-se, no caso da prestação de serviços na área da construção civil, os
percentuais abaixo relacionados:
6.4. Ao se observar as notas fiscais acostadas, verificamos que a menção é feita ao
equipamento, não como ele próprio, mas em cumprimento ao contrato de prestação de
serviços. Não há, nas notas fiscais de serviços, a separação do valor da mão de obra e do
equipamento.
6.5. Apenas a título de reforço, nos contratos está claro que o maquinário para a
realização dos serviços contratados deverá ser acompanhado do respectivo operador,
deverá ser feita a manutenção pela contratada e haverá assistência técnica 24 horas. Nas
planilhas orçamentárias, tanto de alta, como de baixa temporada, a discriminação
valorativa em momento algum aponta para a individualização dos equipamentos,
repetindo os termos dos contratos e os valores são apenas em relação ao objeto do
serviço, não sendo cumpridos os requisitos apontados na IN SRP 03/2005, no tópico
anterior.
DA APURAÇÃO DA BASE DE CÁLCULO
Do exposto, verifica-se que não há, nas notas fiscais de serviços, a separação do valor
da mão de obra e do equipamento, bem como, não consta a comprovação do efetivo
recolhimentos das contribuições pelas empresas contratadas.
Portanto, de acordo com o exposto acima, voto por NEGAR PROVIMENTO ao
recurso.
Fl. 392
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2301-008.684 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 15586.001998/2010-83

(documento assinado digitalmente)
Cleber Ferreira Nunes Leite

Fl. 393
DF CARF MF
Documento nato-digital